Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Classe APC – APELAÇÃO CÍVEL Processo No 0714292-31.2024.8.07.0003 Apelante(s) AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apelado(s) AURICELIA CARNEIRO DE SOUSA Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de AURICELIA CARNEIRO DE SOUSA, objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. Na Apelação interposta pelo autor no ID 65983041, há pedido de antecipação da tutela recursal, com concessão de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.012, § 3o, do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal por inadequação da via eleita. Brasília-DF, 11 de novembro de 2024. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator